Tribunal: TJDFT
Processo: 0024422-07.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. A existência ou não de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado diz respeito ao mérito dos aclaratórios.
2. Ausente qualquer vício catalogado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. Não há omissão no enfrentamento argumentos novos que não foram devolvidos ao Tribunal nas razões do recurso de apelação.
4. Preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração rejeitada.
5. Embargos de declaração conhecido e desprovido.